Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DE OFÍCIO. GARANTIA MEDIANTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE.

1 – O recurso de Apelação aviado presta-se suficientemente a impugnar os fundamentos da sentença, revelando-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se antagonizam com os fundamentos alinhavados pelo Julgador.

2 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que a sentença recorrida é ultra petita, merece ser decotada, de ofício, a parte que ultrapassou o requerimento feito na petição inicial.

3 – Conforme preceitua o artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual (artigo 9o, inciso III, da Lei 8.245/91) e a decretação do despejo (artigo 63 da Lei 8.245/91).

4 – A garantia contratual, na forma de título de capitalização, no caso, não foi utilizada para purgar a mora, permanecendo a inadimplência dos aluguéis e ensejando o descumprimento contratual por parte do locatário, o que autoriza a rescisão do contrato de locação e o consequente despejo.

5 - A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem entendido que a estipulação de garantia contratual não evita o despejo, ainda que esta venha a ser utilizada para sanar a inadimplência dos alugueis mensais, o que não ocorreu no caso em exame.

Apelação Cível desprovida.